Tribunal: TJMT
Processo: 1066542-60.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066542-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LAURA DE CASSIA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 703.635.441-00 (RECORRENTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (RECORRIDO), Secretaria de Estado de segurança pública de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO. COMPROVAÇÃO DA LOTAÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA. UNIDADE FUNCIONAL INCLUÍDA NA PORTARIA Nº 090/2014/GAB-SEJUDH. UNIDADE VINCULADA AO GRAU MÁXIMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 298229862 – reclamação nº 1066542-60.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a implementação do benefício na folha de pagamento, ao menos enquanto não for instaurado processo administrativo destinado à sua reavaliação, bem como, ao pagamento retroativo, em grau mínimo, referente ao período de abril a setembro/2024, considerando apenas os períodos efetivamente laborados e não alcançados pela prescrição quinquenal, com dedução das verbas eventualmente já pagas.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação, ou seja, no caso, o período anterior a
20/9/2024
.

No caso, o Recorrente teve a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade em abril/2024, portanto, não há de se falar em prescrição.

Rejeito a prejudicial.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restaram incontroversos: -
a condição da Recorrente como policial penal, lotada no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas conforme ficha financeiras (id. 298228947); - o pagamento do adicional de insalubridade até março/2024 (id. 298228949), no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), bem como, a suspensão no mês seguinte, em abril/2024 (id. 298228948); - informação não impugnada pelo Recorrido, que afirma que reviu seus atos ao perceber por meio de laudo pericial que a atividade do servidor não seria insalubre, cessando com o pagamento de tal gratificação de forma unilateral, sem prévia notificação para o acompanhamento da perícia; - a sentença reconheceu o direito à continuidade do pagamento, mas fixou em grau mínimo, sem examinar a norma administrativa vigente.

- da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade.

A supressão de vantagem decorrente do adicional de insalubridade deve ser precedida de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. (
STJ – 2ª T -

RMS 37.508/RO - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/3/2013 - DJe 8/5/2013
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1072800-86.2024.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 4/7/2025 - DJE 4/7/2025
) e (
TJMT – CCRDPb – MS nº 1004612-10.2025.8.11.0000 – rel. Desembargador JONES GATTASS DIAS – j. 10/7/2025 - DJE 10/7/2025
).

Assim, inexistindo o procedimento administrativo prévio, irregular a suspensão determinada.

- do grau fixado.

O artigo 20, da LCE nº 389/2010 garante o pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais do sistema penitenciário, desde que observadas as disposições da legislação pertinente.

Nesse sentido:

“(...)

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:
I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;
II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno. (...)”
Grifei.

Regulamentando o benefício, a Portaria nº 090/2014 estabelece, no artigo 2º, que terão direito ao adicional em “grau máximo” os servidores lotados na Superintendência de Gestão de Penitenciárias, bem como, em sua coordenadoria e respectivas gerências.

Nesse sentido:

“(...)

Art. 2º São as unidades na qual os servidores lotados nas mesmas receberão o GRAU MÁXIMO do adicional de insalubridade: Parágrafo Único. Penitenciária Pascoal Ramos e suas unidades, Penitenciária Feminina “Ana Maria do Couto May” e suas unidades, Penitenciária de Rondonópolis e suas unidades, Penitenciária de Água Boa e suas unidades, Penitenciária de Sinop e suas unidades e Centro de Ressocialização de Cuiabá e suas unidades;

(...)”

Deste modo, havendo reconhecimento administrativo pelo Estado do direito ao adicional de insalubridade à categoria, com pagamento regular, em caso de suspensão indevida, o restabelecimento deve se dar, até a realização do procedimento administrativo próprio, no mesmo limite quando da suspensão ocorrida.
Precedente. (
TJMT – 1ª TR - RI nº 1087428-80.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar - j. 20/7/2025 - DJE 20/7/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para fixar que o restabelecimento do adicional de insalubridade, se dê no mesmo grau do momento da suspensão indevida, mantendo-a, no mais.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025